Tribunal: STF
Processo: RHC 181876
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME EQUIPARADO AO DE MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 534.709, ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.
      1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 
    2. No caso, o crime que gerou a condenação data de 2015, e a sentença foi prolatada em 2019, mas o édito condenatório demonstra que o paciente tornou a cometer novos delitos, além de haver sido condenado por outras ações penais anteriores e posteriores (crimes de furto, roubo e estelionato nos anos de 2005, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2015), circunstâncias que justificam a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 
    3. Ordem denegada.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 289, § 1º, do Código Penal. Tendo sindo imposta sua prisão preventiva.
    Inconformada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, contudo, não logrou êxito.
    Ato contínuo, manejou-se novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada.
    Neste recurso, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na constrição da liberdade do paciente. 
    Advoga que a “execução antecipada da prisão-pena do Suplicante foi determinada unicamente sob o argumento de prestígio à garantia da ordem pública, pautado pelo ‘achismo’ e ‘premonição’ do MM. Juiz singular, posto que, como consta na própria fundamentação, o Paciente havia sim cometido delitos tempos atrás, o qual esteve preso, porém pagou sua dívida com a sociedade, razão pela qual encontrava-se em liberdade, inclusive desenvolvendo atividade remunerada (doc. Anexo), agindo de forma totalmente diversa aos “achismos” contidos na r. sentença que decretou sua prisão”.
    Aduz que “ao argumentar que a ‘prisão preventiva’ do paciente é uma garantia da ordem pública, considerando a reincidência do mesmo, a Colenda Turma deixou de levar em conta que o paciente sequer fora preso na oportunidade dos fatos no ano de 2011, respondeu o processo em liberdade, apresentando-se sempre que convocado, assim como pagou sua divida com a sociedade, posto que encontrava-se me liberdade quando da decretação da prisão, ou seja, ao considerar que somente agora, mais de 08 (oito) anos após os fatos o Paciente apresenta risco a ordem publica, nada mais é que emitir um juízo meramente ‘profético’”. 
    Entende que “fundamentar a prisão preventiva apenas na garantia da ordem pública, conjecturando que o paciente cometerá novos delitos, sendo isso um pré-julgamento, além de imputar ao paciente o crime alegado, sem qualquer chance de defesa”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer que: 
    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 
    b) A concessão a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; 
    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento;
    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário.”
    Em contrarrazões recursais, o Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento do recurso. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a negativa do direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, in verbis (e-STJ fl. 87): 
    Pode-se defender não ser o caso de prisão preventiva, considerando que se está em 2019 e a última data de fato e de 2015. Sem razão, já que em 2016 foram cumpridos três mandados de prisão diferentes em desfavor do réu (fl. I5v.), logo, é de se esperar que a ultima anotação disponível seja de 2015, tanto que em 2019 ainda estava preso, conforme certificado nos autos.
    Fato é que todo o seu histórico infelizmente demonstra que há periculum libertati e a condenação em cognição exauriente preenche o fumas comissi delictl, não havendo cautelares hábeis diversas da prisão a fim de impedir a reiteração delitiva. 
    É o caso, portanto, de decretação da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311. 312 e 313 do Código Penal. 
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 19):
    Sem embargo de o paciente ter respondido solto ao processo, as certidões de objeto e pé atualizadas (ID n. 67686622) dão conta da existência de várias condenações por crimes cometidos antes e depois dos fatos objeto da ação originária deste writ, como de furto, roubo e estelionato (2005, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2015), bem como de que se encontra preso, a evidenciar que o paciente, de fato, é inclinado a praticar crimes, o que justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. 
    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no acórdão hostilizado, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois nela foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 
    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
    No presente caso, com efeito, vê-se que o fato que gerou a condenação data de 2015, e a sentença foi prolatada em 2019, mas o édito condenatório demonstra que o paciente tornou a cometer novos delitos, além de haver sido condenado por outras ações penais anteriores e posteriores ao delito em tela, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 
    (…)
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe recorrer em liberdade.”
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, é admitida pela jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é “reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie”. 2. O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 174.140-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2019)
    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.” (HC 160.128, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019)
    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Réu acusado de praticar outros furtos. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada.” (HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015)
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente